Tribunal: TJDFT
Processo: 0729980-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA. INFOSEG. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisas de bens no sistema Infoseg.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o Infoseg constitui sistema de pesquisa que tem a “a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil”. Além disso, “sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho”.
4. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pelo exequente – localização de bens penhoráveis em nome das executadas –, revela-se impertinente sua realização na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.